Tribunal: TJBA
Processo: 8131602-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131602-91.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RIZIA MARIA DOS SANTOS EUSTAQUIO Advogado(s): JOSE WASHINGTON EUSTAQUIO DOS SANTOS APELADO: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. REDA. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER A NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO VIA ACLARATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO MANDADO DE SEGURANÇA À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ART. 14, § 4º, DA LEI Nº 12.016/09. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por RIZIA MARIA DOS SANTOS EUSTAQUIO, contratada sob o regime REDA, em face do acórdão que, ao julgar parcialmente provida sua apelação, reconheceu a nulidade do ato de demissão e determinou o pagamento dos vencimentos devidos a partir da data da impetração do mandado de segurança. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto ao termo inicial da condenação, pretendendo a modificação do marco temporal fixado. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao estabelecer como termo inicial da condenação a data da impetração do mandado de segurança, em razão da suposta incompatibilidade dessa fixação com os fundamentos adotados no julgamento da apelação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verifica, no caso, qualquer desses vícios. O acórdão embargado foi expresso ao fixar a data da impetração do mandado de segurança como termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, em conformidade com o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, bem como com a orientação consolidada nas Súmulas 269 e 271 do STF, as quais limitam os efeitos patrimoniais da segurança à data da impetração. A insurgência da embargante representa nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via aclaratória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não comporta efeitos financeiros retroativos a período anterior à sua impetração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há contradição quando o acórdão fixa expressamente o termo inicial da condenação com base em dispositivo legal e em súmulas vinculantes, sendo incabível a modificação do julgado por via de embargos de declaração. 2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do acórdão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 12.016/09, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no AREsp n. 897.522/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 3/10/2017, STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2016; TJBA, Emb. Decl. nº 0001393-52.2017.8.05.0000/50000, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 25/07/2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8131602-91.2022.8.05.0001, que figuram como parte recorrente RIZIA MARIA DOS SANTOS EUSTAQUIO e parte recorrida FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.